Tribunal: TJES
Processo: 5006252-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006252-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

COATOR: 4° VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE INFORMOU NOME FALSO. FORAGIDO POR MAIS DE 9 (NOVE) ANOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente passou 9 (nove) anos foragido da justiça, tendo obtido sucesso em esquivar-se das investigações por ter fornecido nome falso, apenas em 29/02/2024 que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em Brasília. 2. O argumento do excesso de prazo e da falta de cautelaridade não podem ser invocados pela parte, uma vez que ao permanecer foragido deu causa ao prolongamento das investigações. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006252-95.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

PACIENTE:
BRUNO BORGES MARIANO

I
MPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de processo criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO BORGES MARIANO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, que manteve sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que é necessário o trancamento do processo por nulidade processual, qual seja invasão domiciliar sem mandado de busca, e por contaminação de provas.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 8367770.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8769113 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

O impetrante sustenta, em suas razões, que a fundamentação empregada, para manutenção da prisão, é inidônea, posto que, o processo tramita há mais de 10 anos, carecendo, portanto de contemporaneidade.

Arguiu que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, fazendo jus à substituição da segregação, por medidas cautelares diversas (Id. 8340889).

Contudo, após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na prisão.

Apurou-se nos autos, até o presente momento, que Bruno seria, em tese, um dos responsáveis por uma série de roubos a caixas eletrônicos no Estado, em cidades como Anchieta, Piúma, Serra, Colatina e Vila Velha. O Ministério Público ainda aponta, na manifestação acostada ao Id. 8340910, que o paciente integra um grupo oriundo do Estado do Mato Grosso, especializado na prática de furtos e roubos mediante arrombamento de caixas eletrônicos.

O
Parquet
frisa, ainda, que o paciente passou 9 (nove) anos foragido da justiça, tendo obtido sucesso em esquivar-se das investigações por ter fornecido nome falso, e ele apenas foi encontrado porque seu nome foi inserido na Difusão Vermelha da Interpol e, em meados de 2021, foi comunicada a sua localização na Guiana Francesa, porém o processo de extradição não foi exitoso e Bruno permaneceu foragido e apenas em 29/02/2024 que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em Brasília.

Após exame das alegações defensivas, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início, quanto aos fundamentos da prisão, analisando a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado, de forma acertada, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, levando em consideração a possibilidade de reiteração delitiva, (juntado ao Id. 8340911). A ver conteúdo da decisão:

Analisando detidamente os autos e, considerando a manifestação ministerial de id. 40510401, inexiste qualquer alteração fática ou jurídica que possa infirmar a decisão de fls. 383/384 (autos físicos), proferida por este Juízo.

Isso porque, em que pese a defesa sustentar que houve excesso de prazo, os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios, podendo ser, portanto, flexibilizados, de acordo com o caso concreto, pautando-se, sempre, no princípio da razoabilidade. Logo, a mera soma aritmética destes prazos não é suficiente para se concluir pelo excesso de prazo. Neste sentido, já consolidou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. QUESTÃO SUPERADA .INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A inconformidade com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando a necessidade de nomeação de defensor dativo para apresentação de defesa prévia, expedição de cartas precatórias para citação e intimação do réu e oitiva de testemunha, o que justifica certa mora na marcha processual. 3. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.4. Ademais, verificou-se que na Ação Penal n.0100310-70.2016.8.20.0147, que aqui se cuida, foram apresentadas alegações finais, tendo sido conclusa para sentença em 31/8/2017, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Recurso ordinário desprovido. (RHC 82798 / RN - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2017/0075096-; Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; T5 - QUINTA TURMA; Data do julgamento: 14/09/2017)

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de um processo atípico, tendo em vista que o réu se encontra custodiado no Distrito Federal (Brasília), o que tornou necessária a expedição de carta precatória para sua citação e intimação, demandando, portanto, um maior lapso temporal, justificadamente.

Registre-se ainda o fato de que a expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado Bruno, identificado anteriormente, falsamente, como “Felipe Ferraz Vasconcelos”, se deu em 21/11/2014 (fls. 33/34 dos autos físicos), renovado em 03/08/2022 (fls. 191/192 dos autos físicos), tendo sido o réu capturado somente em 29/02/2024 (id. 39113541), demonstrando que ele permaneceu foragido por mais de 09 (nove) anos, o que nitidamente justifica a sua custódia cautelar em vista da aplicação da lei penal e, notadamente, na garantia da instrução processual.

Além disso, destaco que o réu possui condenação em ao menos três ações penais, conforme se verifica no relatório da situação processual executória do acusado, no id. 40510400.

Restou consignado, também, pelo Ministério Público que o acusado é integrante de um grupo criminoso, oriundo do Mato Grosso, especializado na prática de furtos e roubos, mediante arrombamento de caixas eletrônicos.

Neste contexto, observo que a custódia cautelar do réu é necessária para a garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, levando em consideração a possibilidade de reiteração delitiva, bem como o fato de inexistir qualquer alteração fática capaz de infirmar a decisão que decretou a custódia cautelar, porque fundamentada em circunstâncias fáticas do caso concreto.

Sendo assim, evidenciada a periculosidade concreta de sua conduta, INDEFIRO, neste momento, o pedido de revogação da custódia cautelar do acusado Bruno Borges Mariano.

Irretocável a fundamentação do magistrado ao apontar que os prazos processuais não são peremptórios e que o paciente permaneceu foragido por quase uma década, o que indubitavelmente gera motivos para manter sua custódia cautelar, sob pena de inviabilizar a aplicação da lei penal e de obstar a instrução processual. O fato de ser reincidente e pertencente a grupo criminoso mato-grossense especializado em praticar furtos e roubos a caixas eletrônicos mediante arrombamento também gera fundada desconfiança na reiteração delitiva, de modo que a prisão deve ser utilizada para assegurar a ordem pública.

Para além do exposto, verifico que o argumento do excesso de prazo e da falta de cautelaridade não podem ser invocados pela parte, uma vez que ao permanecer foragido deu causa ao prolongamento das investigações. Ademais, e entendimento deste e. Tribunal de Justiça que nos casos em que o paciente esteve foragido, o próprio fato de ter permanecido foragido serve de embasamento para verificação da contemporaneidade, a ver:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito. 2. O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, sendo certo que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal. 3. Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, reafirmou os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, bem como a gravidade concreta do delito praticado, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública. Além disso, tem-se que
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019)
. 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da Lei Penal. 6. Ordem denegada. (TJES; HC 5001768-37.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024)

Desse modo, estão presentes as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

Ademais, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura do réu.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.